Tribunal: TJES
Processo: 5003032-21.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
003022-21.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
: MAIELI MARQUES DE OLIVEIRA

PACIENTE
: JOÃO VITOR BRANDÃO OLIVEIRA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL ANTERIOR (HOMICÍDIO QUALIFICADO). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado, com prudência e zelo probatório, requisita informações médicas ao estabelecimento prisional antes de deliberar sobre pleito de revogação da prisão preventiva baseado no estado clínico do paciente.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo o auto de reconhecimento fotográfico indício suficiente de autoria para manutenção da constrição cautelar na fase inicial da persecução penal.

A prisão preventiva encontra-se validamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito (roubo com emprego ostensivo de arma de fogo e concurso de agentes) e pelo risco de reiteração delitiva, visto que o paciente responde a ação penal anterior por homicídio qualificado.

O pleito de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar não merece prosperar quando laudos médicos atestam que a intervenção cirúrgica decorreu de torção testicular, sem evidência de lesão neoplásica. Ademais, relatórios oficiais comprovam o bom estado geral do paciente e a capacidade da unidade prisional em fornecer o tratamento adequado, evidenciando-se, ainda, recusa deliberada do custodiado em ingerir os medicamentos prescritos.

Demonstrada a necessidade imperiosa da prisão preventiva, mostram-se insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003032-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR BRANDAO OLIVEIRA

COATOR: 2 Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOÃO VITOR BRANDÃO OLIVEIRA
, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal imposto pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do Processo Nº 5000845-74.2026.8.08.0021, por ter a Magistrada que presidiu a audiência de custódia1 “homologado o cumprimento do mandado de prisão preventiva e manteve a segregação cautelar” (ID 18312193).

Aduz a impetrante que na data de 11.02.2026 foi protocolado pedido de revogação da prisão cautelar, “estruturada com fundamentos autônomos, juridicamente consistentes e suficientes para apreciação imediata, dentre os quais se destacam: a ausência de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; a fragilidade do reconhecimento pessoal que embasou a custódia; a inexistência de risco concreto à instrução criminal ou à ordem pública; as condições pessoas favoráveis do paciente; a suficiência de medidas cautelares diversas; a desproporcionalidade da medida extrema; e, ainda, como elemento superveniente de reforço, a grave condição clínica enfrentada pelo acusado”.

Assevera que o paciente continua preso, “não porque houve decisão fundamentada reavaliando a necessidade da custódia, mas porque o pedido de liberdade simplesmente não foi apreciado” 23.

Consta do BU 60490696, lançado no ID 18312200, que o paciente foi preso por força de MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA expedido pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares nos autos do Processo nº 5000845-74.2025.8.08.0021.

O pedido de concessão de liminar foi indeferido (ID 183341445).

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 18414839), consta que o paciente
JOAO VITOR BRANDAO OLIVEIRA
foi denunciado pela prática, em tese, das condutas descritas no artigo 157, §2º, II e §2-A, I, do Código Penal (2 vezes em concurso formal – vítimas diferentes).

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 18523805, opina pelo conhecimento e no mérito, para denegar a ordem ao recurso.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO MAIELI MARQUES DE OLIVEIRA:-

Boa tarde, Excelências. Cumprimento a todos na pessoa do Desembargador Relator, cumprimento também os serventuários aqui presentes e os meus colegas advogados. Desejo a todos uma excelente tarde.

O que me traz a esta tribuna hoje é um HC, um pedido de liberdade em favor do paciente João, em que temos algumas peculiaridades, algumas ilegalidades apontadas aqui, porque a defesa acredita ser o caso em que esse paciente responda ao processo em liberdade.

O paciente está sendo acusado por um roubo. O mandado de prisão decorre de um reconhecimento fotográfico que não obedeceu em nada o procedimento que deveria ter sido observado. Então, esse caso não começa com um flagrante, não começa com uma situação que põe em risco a garantia da ordem pública, não começa com uma situação de perseguição; começa dentro de uma casa, dentro da casa do João.

Ele foi preso em sua própria residência no momento em que se recuperava de um procedimento cirúrgico delicado, grave. Um jovem que foi submetido a uma cirurgia após receber um diagnóstico cancerígeno; foi submetido à retirada de um dos seus testículos. Ele havia acabado de chegar do hospital, havia dois dias e essa sutura ainda sangrava. Ainda estava em tratamento, estava em recuperação, não poderia sequer sentar. Não houve nesse momento nenhum tipo de resistência, não houve qualquer comportamento que indicasse uma urgência dessa prisão.

A partir desse momento, o que se instaurou não foi apenas uma prisão cautelar, foi algo mais grave; um processo em que a liberdade passou a depender não de uma decisão judicial, mas da ausência dela.

Aqui a defesa registra que, de forma técnica e fundamentada, apresentamos um pedido de revogação dessa prisão antes mesmo da realização da audiência de custódia. Durante essa audiência de custódia, curiosamente meia hora antes da realização da audiência de custódia, a denúncia foi apresentada no processo. A justificativa da magistrada em não analisar o pedido foi que, em razão dessa apresentação da denúncia, o juiz responsável pela condução dos autos deveria analisar o referido pedido. Assim foi realizada a audiência de custódia e o processo levado a juízo.

No entanto, houve uma decisão nesse processo, o juiz recebeu a denúncia, mas não se atentou ao pedido da defesa. Não observou, não houve qualquer manifestação em relação a esse pedido especificamente. A única coisa que a defesa esperava nesse momento era uma decisão, mas essa decisão não veio. Até o presente momento, não houve uma decisão em relação ao pedido de revogação apresentado no início do mês de fevereiro.

Após essa apresentação, o juiz, após a defesa ir até o juízo conversar a respeito da ausência de manifestação sobre esse pedido, submeteu a apreciação do pedido de liberdade a um relatório técnico a ser apresentado pela unidade prisional, pelo setor de saúde, para informar as condições de saúde do paciente. No entanto, o pedido apresentado pela defesa não se restringiu à questão de saúde. Tínhamos, sim, uma gravidade em relação ao momento em que ele se encontrava. Estamos falando de uma cirurgia delicada, em um local delicado e de uma pessoa que estava dentro de um ambiente completamente insalubre; uma situação em que ele ainda sangrava no momento da sua prisão. Esta defesa pode comprovar a dificuldade, até mesmo no seu andar, no momento que foi fazer o seu atendimento diretamente na unidade prisional.

No entanto, existiam outras ilegalidades dentro do pedido de revogação de prisão, que levariam, sim, o juiz a poder apreciar aquele pedido, independentemente desse relatório. É o que a defesa entende. No entanto, isso não foi feito; foi determinado à unidade prisional que apresentasse um relatório no prazo de 48 horas. Esse prazo não foi observado, e o paciente permaneceu aguardando para que o pedido fosse minimamente apreciado. O silêncio, no Processo Penal, não fundamenta a prisão.

Não tivemos uma apreciação devida nesse momento processual. Mas, ainda que se

supere esse ponto, o que se admite apenas por argumentação, a custódia também não se sustenta sobre o prisma material. Temos um mandado de prisão que decorre de um procedimento completamente ilegal.

Sabem como que o paciente foi parar dentro desse processo, que eles denominaram como operação? Operação essa que só tem um réu, uma situação pontual e que nos chama a atenção exatamente por esse ponto. Foi realizado um reconhecimento fotográfico por videoconferência. Nesse suposto reconhecimento, as fotos apresentadas, as que foram juntadas no processo, são fotos em preto e branco; são fotos em que, das quatro pessoas apresentadas para o suposto reconhecimento, as três pessoas estavam com a mesma expressão facial e somente o paciente estava com uma expressão diferente. Isso viola frontalmente o procedimento determinado, o rigor previsto para esse tipo de procedimento, justamente para que possamos prezar pela lisura do procedimento, para que não estejamos submetendo qualquer pessoa à prisão.

O que se viu no presente caso foi uma busca desenfreada por concluir o inquérito. A

Polícia Civil poderia ter requerido as imagens de câmera daquele local, é um local repleto de prédios, poderia ter feito outras diligências para que se chegasse a alguém. Não foi feito; não existe nenhum outro elemento de corroboração, além desse procedimento feito às pressas e sem o mínimo de rigor legal.

Além disso, precisamos enfatizar as condições pessoais do João. Ele é primário, não possui reincidentes. É um jovem que possui envolvimento social, possui residência fixa. Mas isso não foi observado minimamente. Aqui temos uma decisão que se submete somente à gravidade abstrata do delito. A ele poderiam ter sido oportunizadas outras medidas cautelares, diversas da prisão. Aqui a prisão não foi considerada como a última ratio, foi considerada como uma forma automática, simplesmente se prende.

Portanto, a base probatória que sustenta essa imputação e, consequentemente, essa prisão, é extremamente frágil. Não houve apreensão de nenhum tipo de objeto, não houve prova técnica, não houve nenhum tipo de interceptação e não houve corroboração judicial da narrativa. Inclusive, em um dos depoimentos de uma das supostas vítimas, prestado em sede policial, ela fala que a pessoa que teria abordado teria os olhos verdes. João não tem olho verde, nem perto de olho verde. Então nós temos uma fragilidade probatória muito grande.

Estamos aqui diante de uma situação em que um jovem está sendo submetido a uma situação em que foi pego no laço, para finalizar o inquérito. Infelizmente é uma realidade que nós estamos vivenciando aqui. A prisão foi tratada como uma solução automática. O que se tem ao final é um quadro muito claro; uma prisão que está sendo mantida sem uma decisão judicial, sem uma fundamentação concreta, apoiada em uma base probatória frágil e sem análise de alternativas menos gravosas.

Quando essa exceção se transforma em regra, o habeas corpus retoma sua função

mais essencial, que é restaurar o equilíbrio. É isso que essa defesa busca nesse momento.

Diante desse contexto, a defesa requer o reconhecimento do constrangimento ilegal, com a concessão da ordem para revogar a prisão do paciente. Subsidiariamente, se Vossas Excelências não entenderem que esse é o caso, que submeta ao paciente medidas cautelares diversas da prisão.

Muito obrigada. É o que se requer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Tendo em vista a sustentação do ilustre advogado, peço o retorno dos autos.

*

ggf/lsl*

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOÃO VITOR BRANDÃO OLIVEIRA
, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal imposto pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do Processo Nº 5000845-74.2026.8.08.0021, por ter a Magistrada que presidiu a audiência de custódia no dia 12 de fevereiro de 2026, onde foi “homologado o cumprimento do mandado de prisão preventiva e manteve a segregação cautelar” (ID 18312193).

Aduz a impetrante que na data de 11.02.2026 foi protocolado pedido de revogação da prisão cautelar, “estruturada com fundamentos autônomos, juridicamente consistentes e suficientes para apreciação imediata, dentre os quais se destacam: a ausência de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; a fragilidade do reconhecimento pessoal que embasou a custódia; a inexistência de risco concreto à instrução criminal ou à ordem pública; as condições pessoas favoráveis do paciente; a suficiência de medidas cautelares diversas; a desproporcionalidade da medida extrema; e, ainda, como elemento superveniente de reforço, a grave condição clínica enfrentada pelo acusado”.

Assera que o paciente continua preso, “não porque houve decisão fundamentada reavaliando a necessidade da custódia, mas porque o pedido de liberdade simplesmente não foi apreciado” 23.

Consta do BU 60490696, lançado no ID 18312200, que o paciente foi preso por força de
MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
expedido pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares nos autos do Processo nº 5000845-74.2025.8.08.0021.

O pedido de concessão de liminar foi indeferido (ID 183341445).

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 18414839), consta que o paciente
JOAO VITOR BRANDAO OLIVEIRA
foi denunciado pela prática, em tese, das condutas descritas no artigo 157, §2º, II e §2-A, I, do Código Penal (2 vezes em concurso formal – vítimas diferentes).

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 18523805, opina pelo conhecimento e no mérito, para denegar a ordem ao recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
Habeas Corpus
.

A controvérsia cinge-se à alegação de constrangimento ilegal por suposta negativa de jurisdição, ausência de fundamentos para manutenção da prisão preventiva e pleito de prisão domiciliar por questões de saúde.

Inicialmente, rejeito a tese de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o magistrado de piso agiu com prudência ao requisitar informações médicas ao estabelecimento prisional antes de deliberar sobre pleito de liberdade baseado em estado clínico. Tal conduta demonstra zelo probatório, inexistindo inércia configuradora de coação ilegal.

No tocante à tese de fragilidade probatória sustentada pela defesa, cumpre ressaltar que a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, pois, o auto de reconhecimento fotográfico constitui indício suficiente de autoria para a atual fase processual, rechaçando, assim, a alegação de constrangimento ilegal sob este prisma.

Quanto ao requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, constata-se que a custódia cautelar encontra-se validamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o decreto constritivo destacou a gravidade concreta do delito de roubo, praticado em concurso de agentes e com emprego ostensivo de arma de fogo.

Outrossim, o histórico criminal do paciente evidencia contumácia delitiva e risco concreto de reiteração, uma vez que o réu responde a ação penal anterior pelo crime de homicídio qualificado (Autos nº 0000307-91.2020.8.08.0021), cenário que, autoriza a segregação cautelar para resguardar o meio social e justifica o encarceramento provisório.

No que tange ao pleito de substituição por prisão domiciliar, os documentos médicos e as informações oficiais da unidade prisional infirmam a alegação de extrema vulnerabilidade por doença oncológica, já que o procedimento de orquiectomia decorreu de torção testicular, sem qualquer evidência de lesão neoplásica.

Além disso, os relatórios atestam bom estado geral do paciente, com a ferida operatória apresentando aspecto saudável e sem sinais flogísticos, destacando-se que a unidade prisional dispõe de equipe multidisciplinar apta a fornecer o tratamento adequado, embora o custodiado tenha recusado deliberadamente a ingestão dos antibióticos prescritos.

Dessa forma, como o sistema penitenciário garante atendimento adequado e inexiste comprovação de incompatibilidade do cárcere com o quadro de saúde apresentado, resta inviabilizada a concessão de prisão domiciliar, de modo que, demonstrada a necessidade imperiosa da prisão preventiva, mostram-se insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do diploma processual penal.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
003032-21.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
: MAIELI MARQUES DE OLIVEIRA

PACIENTE
: JOÃO VITOR BRANDÃO OLIVEIRA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOÃO VITOR BRANDÃO OLIVEIRA
, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal imposto pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do Processo Nº 5000845-74.2026.8.08.0021, por ter a Magistrada que presidiu a audiência de custódia no dia 12 de fevereiro de 2026, onde foi “homologado o cumprimento do mandado de prisão preventiva e manteve a segregação cautelar” (ID 18312193).

Aduz a impetrante que na data de 11.02.2026 foi protocolado pedido de revogação da prisão cautelar, “estruturada com fundamentos autônomos, juridicamente consistentes e suficientes para apreciação imediata, dentre os quais se destacam: a ausência de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; a fragilidade do reconhecimento pessoal que embasou a custódia; a inexistência de risco concreto à instrução criminal ou à ordem pública; as condições pessoas favoráveis do paciente; a suficiência de medidas cautelares diversas; a desproporcionalidade da medida extrema; e, ainda, como elemento superveniente de reforço, a grave condição clínica enfrentada pelo acusado”.

Assera que o paciente continua preso, “não porque houve decisão fundamentada reavaliando a necessidade da custódia, mas porque o pedido de liberdade simplesmente não foi apreciado” 23.

Consta do BU 60490696, lançado no ID 18312200, que o paciente foi preso por força de
MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
expedido pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares nos autos do Processo nº 5000845-74.2025.8.08.0021.

O pedido de concessão de liminar foi indeferido (ID 183341445).

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 18414839), consta que o paciente
JOAO VITOR BRANDAO OLIVEIRA
foi denunciado pela prática, em tese, das condutas descritas no artigo 157, §2º, II e §2-A, I, do Código Penal (2 vezes em concurso formal – vítimas diferentes).

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 18523805, opina pelo conhecimento e no mérito, para denegar a ordem ao recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
Habeas Corpus
.

A controvérsia cinge-se à alegação de constrangimento ilegal por suposta negativa de jurisdição, ausência de fundamentos para manutenção da prisão preventiva e pleito de prisão domiciliar por questões de saúde.

Inicialmente, rejeito a tese de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o magistrado de piso agiu com prudência ao requisitar informações médicas ao estabelecimento prisional antes de deliberar sobre pleito de liberdade baseado em estado clínico. Tal conduta demonstra zelo probatório, inexistindo inércia configuradora de coação ilegal.

No tocante à tese de fragilidade probatória sustentada pela defesa, cumpre ressaltar que a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, pois, o auto de reconhecimento fotográfico constitui indício suficiente de autoria para a atual fase processual, rechaçando, assim, a alegação de constrangimento ilegal sob este prisma.

Quanto ao requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, constata-se que a custódia cautelar encontra-se validamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o decreto constritivo destacou a gravidade concreta do delito de roubo, praticado em concurso de agentes e com emprego ostensivo de arma de fogo.

Outrossim, o histórico criminal do paciente evidencia contumácia delitiva e risco concreto de reiteração, uma vez que o réu responde a ação penal anterior pelo crime de homicídio qualificado (Autos nº 0000307-91.2020.8.08.0021), cenário que, autoriza a segregação cautelar para resguardar o meio social e justifica o encarceramento provisório.

No que tange ao pleito de substituição por prisão domiciliar, os documentos médicos e as informações oficiais da unidade prisional infirmam a alegação de extrema vulnerabilidade por doença oncológica, já que o procedimento de orquiectomia decorreu de torção testicular, sem qualquer evidência de lesão neoplásica.

Além disso, os relatórios atestam bom estado geral do paciente, com a ferida operatória apresentando aspecto saudável e sem sinais flogísticos, destacando-se que a unidade prisional dispõe de equipe multidisciplinar apta a fornecer o tratamento adequado, embora o custodiado tenha recusado deliberadamente a ingestão dos antibióticos prescritos.

Dessa forma, como o sistema penitenciário garante atendimento adequado e inexiste comprovação de incompatibilidade do cárcere com o quadro de saúde apresentado, resta inviabilizada a concessão de prisão domiciliar, de modo que, demonstrada a necessidade imperiosa da prisão preventiva, mostram-se insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do diploma processual penal.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem.

É como voto.